Tribunal: TJES
Processo: 0037310-43.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; COVID-19
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037310-43.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037310-43.2017.8.08.0035

APELANTES: THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES, JULIANO DE ALMEIDA, ELIO CORREA REZENDE, OZIA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946, LORENA PIMENTEL LOVATTI - ES31169-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON DE FREITAS BARBARA - ES10588

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (Art. 155, § 4º, INC. I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 1º, DA LEI Nº 12.850/13).
PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADOS ÂNIMO ASSOCIATIVO DE MAIS DE 04 (QUATRO) PESSOAS, COM A FINALIDADE DE PRATICAR CRIMES. DOSIMETRIA. PENA-BASE PENA RE
D
IMENSIONADA. RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

1. Preliminar.

1.1. Nulidade do reconhecimento de pessoas. Hipótese na qual não se tratou do procedimento de reconhecimento de pessoas, mas de apontamento de autoria delitiva por comparsa dos apelantes em outros delitos.

1.2. Nulidade por cerceamento de defesa. Considerando que o apelante encontrava-se assistido por advogado particular, não tendo apresentado o rol de testemunhas na Resposta à Acusação, anuindo, inclusive, com os interrogatórios dos demais réus, a possibilidade de arrolar testemunhas fora acobertada pela preclusão.

Demonstradas autoria e materialidade delitivas, mantém-se a condenação.

2. Há provas suficientes nos autos para manutenção da condenação dos apelantes, embora não tenham ratificado a confissão extrajudicial em Juízo. Corrobora a confissão extrajudicial dos réus, o depoimento dos Policiais Civis que participaram das investigações a respeito da existência de uma organização criminosa especializada em furtos a caixas eletrônicos e a apreensão de objetos utilizados para o arrombamento da Farmácia e de várias caixas de remédio de uso controlado, furtados do estabelecimento comercial, localizadas na casa dos apelantes Thiers e de Elio, corroborando o depoimento prestado por José Roberto de Melo, vulgo Bórico.

3. Em relação ao delito previsto no artigo 2° da Lei nº 12.850/2013, entendo que o Relatório de Investigação apontou que os apelantes, no seio da Organização Criminosa, juntamente a outros indivíduos, possuíam tarefas específicas e estavam em comunhão de desígnios para a prática de furtos a caixas eletrônicos. Demonstrados todos os elementos para a caracterização do delito de Organização Criminosa
:
associação de 04 ou mais pessoas, com divisão de tarefas, para a prática de crimes punidos com pena superior a 04 (quatro) anos.

4. Dosimetria.

4.1. Culpabilidade. Observa-se que o delito fora praticado após um período de observação do estabelecimento e, portanto, ocorreu com grande premeditação, o que enseja a análise negativa da culpabilidade.

4.2. Circunstâncias. Há elementos nos autos que permitem o reforço de fundamentação, porquanto incidiram na hipótese três qualificadoras, sendo possível a utilização das remanescentes para exasperar a pena-base. Registra-se que na espécie o delito fora praticado por, no mínimo, 04 (quatro) agentes, denotando maior profissionalismo na conduta delitiva.

4.3. As consequências, de fato, revelaram-se gravosas. Embora não tenham subtraído quantidade significativa de dinheiro do estabelecimento comercial, destruíram todo o sistema de vigilância do local, cortando fios, além de terem derrubado parte da parede da farmácia.

5. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0037310-43.2017.8.08.0035

APELANTES: THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES, JULIANO DE ALMEIDA, ELIO CORREA REZENDE, OZIA RODRIGUES

Advogados do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976, RAYANNA BEZERRA - ES29457
Advogados do(a) APELANTE: KARINY PEREIRA LOBATO - ES28946, LORENA PIMENTEL LOVATTI - ES31169-A
Advogado do(a) APELANTE: BRENNO ZONTA VILANOVA - ES20976
Advogado do(a) APELANTE: JEFFERSON DE FREITAS BARBARA - ES10588

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES
,
JULIANO DE ALMEIDA
,
ELIO CORREA REZENDE
e
OZIA RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 3414704, vol. 005, pp. 37/76), por meio da qual foram condenados pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, e artigos 1° e 2°, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal, às seguintes penas:

-
THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES -
12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 230 (duzentos e trinta) dias-multa;

- JULIANO DE ALMEIDA –

12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 270 (duzentos e setenta) dias-multa;

- ELIO CORREA REZENDE –
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

- OZIA RODRIGUES -

12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que, no dia
02.4.2017
, na Farmácia Mafe, localizada na Avenida Califórnia, nº 1762, no Bairro Barramares, Município de Vila Velha, os apelantes, juntamente a outros 04 (quatro) comparsas, em união de desígnios, previamente ajustados entre si, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo e durante repouso noturno, a importância financeira de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e diversos medicamentos, todos de propriedade da Farmácia Mafe.

Apurou-se que os apelantes e demais comparsas, inicialmente, ingressaram em uma loja de bicicletas, localizada ao lado, derrubaram a parede em comum que dividia os estabelecimentos comerciais e, assim, tiveram acesso ao prédio da Farmácia.

Os apelantes pretendiam a apropriação dos valores que constavam do caixa eletrônico situado no interior da Farmácia, porém, em razão do alarme do estabelecimento ter soado, somente conseguiram subtrair R$ 200,00 (duzentos reais) e diversas caixas de medicamentos tipo Clonazepan, Duloxetina, Alprazolan e Fluoxetina.

Os policiais militares acionados para averiguar o crime de furto ocorrido na Farmácia identificaram que no interior da loja de bicicletas situada ao lado do estabelecimento furtado havia diversas ferramentas (guarda-sol, cilindro de oxigênio e outros) e um grande buraco na parede que dava acesso ao interior da Farmácia. Ainda foi possível verificar que o caixa eletrônico encontrava-se violado, com sua máquina aberta e com fios por toda parte, sendo certo que os agentes fugiram do local após o alarme disparar.

As vítimas informaram que os mesmos criminosos retornaram à Farmácia, no dia 15.4.2017 e praticaram as mesmas condutas (que não fora objeto de investigação na presente ação), tendo, após exaustiva investigação, a autoridade policial da Delegacia de Roubo a Banco formado convicção, em razão do
modus operandi
utilizado em outros eventos criminosos, de que se tratava da organização criminosa chefiada por Ozia Rodrigues, responsável por diversos furtos e ataques a instituições bancárias, tais como Banco do Brasil em Marataízes e outros.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do crime de furto qualificado e organização criminosa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1 . NULIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP

Inicialmente, os apelantes Thiers, Juliano e Elio apontam a existência de nulidade no feito, em razão de não ter sido observado o procedimento estabelecido no art. 226, do Código de Processo Penal (reconhecimento de pessoas).

Todavia, trata-se de argumento que não prospera.

A linha investigativa a respeito do presente delito iniciou após a prisão de um integrante da organização criminosa, José Roberto, vulgo “Bórico”, o qual confessou a prática de delitos semelhantes em outras datas e relatou, inclusive, que fora chamado para participar do presente delito, porém, por algum motivo, não conseguiu participar. Assim, José Roberto relatou para os investigadores todos os supostos autores do crime sob análise (Thiers, Paulo Cesar Pires, Jorge Belém Trindade Junior, Carlos Alberto Cunha de Oliveira e Jonathan Alves dos Santos). Em seu interrogatório, apontou por meio de fotos os supostos autores do crime.

Observa-se, assim, que não se tratou do procedimento de reconhecimento de pessoas, mas de apontamento de autoria delitiva por comparsa do apelante Thiers em outros delitos.

Deste modo, não se constata a nulidade aventada pela defesa.

2. NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO APELANTE OZIA.

A defesa técnica do apelante alega que houve cerceamento da defesa, porquanto as testemunhas arroladas na Resposta à Acusação não foram intimadas para depor em Juízo, afirmando, inclusive, que não houve análise do pedido de intimação.

Todavia, o pleito da defesa fora analisado pelo magistrado
a quo
, o qual declinou a seguinte fundamentação:

“(...) Por fim, em que pese a peça acostada às fls. 677/708 pela defesa do acusado Ozia Rodrigues, em que pugna essencialmente pelo chamamento do feito à ordem, INDEFIRO os pedidos ali formulados, haja vista que, apesar da ausência do réu e do requerimento referente a oitiva de testemunhas de defesa à fl. 333, o réu esteve assistido por advogado particular, inclusive com poderes específicos para receber citação, durante todos os atos realizados no
iter
procedimental do feito, tendo o referido causídico anteriormente constituído nada arguido ou suscitado, sobretudo por ocasião da realização da audiência. (...) Conforme se denota dos termos de assentada às fls. 550 e 600, o patrono do acusado Ozia, Dr. Alexandro Magno Martins Vieira, anuiu com a realização dos interrogatórios dos acusados, nada opondo ou requerendo em relação à oitiva das testemunhas de defesa. Por certo, não pode a defesa valer-se de sua própria torpeza e somente agora alegar cerceamento de defesa pela não realização da oitiva de suas testemunhas.(...)”

Dessa forma, considerando que o apelante encontrava-se assistido por advogado particular, não tendo apresentado o rol de testemunhas na Resposta à Acusação, anuindo, inclusive, com os interrogatórios dos demais réus, a possibilidade de arrolar testemunhas fora acobertada pela preclusão. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de que "o direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual. Assim é que, na proposição de prova oral, prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual" (HC n. 202.928/PR, relator Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, relator p/ acórdão Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 8/9/2014).” (HC n. 602.742/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)"

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar arguida.

3. TESES ABSOLUTÓRIAS

Todos os apelantes requerem a absolvição por insuficiência de provas.

Rememoro que as investigações avançaram após o mesmo estabelecimento comercial ter sido furtado em 15.4.2017, sendo constatado que os agentes valeram-se do mesmo
modus operandi
, qual seja, abriram um buraco na parede que dividia a Farmácia com uma loja de Bicicletas para furtar os valores existentes dentro do caixa eletrônico, utilizando-se de maçarico, cilindro de oxigênio e guarda sóis para inibirem a captação dos sensores dos estabelecimentos.

A polícia já conhecia alguns integrantes da organização criminosa que praticava delitos de modo idêntico ao perpetrado à Farmácia, motivo pelo qual foi ouvido um desses integrantes, José Roberto de Melo, vulgo Bórico, o qual afirmou que havia sido convidado por Thiers Rodrigo Pimentel Góes para a prática do delito, porém acabou não indo ao local. Indagado a respeito do nome dos comparsas de Thiers
esclareceu que sempre seriam os “mesmos
”, apontando os nomes de Paulo Cezar Pires, vulgo Zorba (julgado pelos mesmos fatos na Ação Penal nº
0009453-51.2019.8.08.0035)
, Jorge Belém Trindade Júnior, Carlos Alberto Cunha de Oliveira (Gordão) e Jonathan Alves dos Santos. (pp. 81/84, Vol. 1)

Thiers, por sua vez, fora ouvido (pp. 125/129, Vol. 1), tendo informado que participaram do furto à Farmácia Mafe,
“
os mesmos elementos que um dia antes agiram em Marataizes, ou seja, MAMA, Chibarra, o primo irmão de Chibarra e Zorba (Paulo Cezar Pires)”. Esclareceu ainda que foi usado na ação o mesmo FOX e o HB20 de Thiers, mas esclareceu que não recebeu nenhum valor por emprestar o seu carro, pois eles não conseguiram levar nada.”

Por outro lado, Juliano de Almeida (pp. 179), informou que Thiers participou do furto à farmácia no dia 15.4.2023, esclarecendo que os materiais apreendidos na casa da prima de Thiers foram utilizados no dia do crime (maquitas-serra e furadeira industrial). Confessou ainda que deu fuga aos comparsas.

Na casa de uma prima de Thiers, chamada Pâmela, foram encontrados objetos utilizados para a empreitada criminosa, sendo eles uma furadeira industrial e duas maquitas-serra.

Na casa de Elio, foram encontradas caixas de remédios Clonazepam e Cloridrato de Tramadol, exatamente aqueles subtraídos da Farmácia (pp. 155)

Nota-se, assim, que os apelantes Thiers, Elio e Juliano, quando ouvidos durante o Inquérito Policial, confessaram a prática delitiva. Em juízo, porém, negaram os fatos.

No entanto, entendo que há provas suficientes nos autos para manutenção da condenação dos apelantes Thiers, Juliano e Elio, embora não tenham ratificado a confissão extrajudicial em Juízo. Corrobora a confissão extrajudicial dos réus o depoimento dos Policiais Civis que participaram das investigações a respeito da existência de uma organização criminosa especializada em furtos a caixas eletrônicos e a apreensão de objetos utilizados para o arrombamento da Farmácia e de várias caixas de remédio de uso controlado, furtados do estabelecimento comercial, localizadas na casa de Thiers e de Elio, corroborando o depoimento prestado por José Roberto de Melo, vulgo Bórico.

Nessa ordem de ideias, mantém-se a condenação dos apelantes pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal.

Em relação ao delito previsto no artigo 2° da Lei nº 12.850/2013, entendo que o Relatório de Investigação apontou que os apelantes, no seio da Organização Criminosa, juntamente a outros indivíduos, possuíam tarefas específicas e estavam em comunhão de desígnios para a prática de furtos a caixas eletrônicos.

Apurou-se que Ozia seria um dos “cabeças” do grupo, mentor dos atentados criminosos; Thiers fazia levantamento e proteção externa do local da subtração, tendo sido apreendidas ferramentas sob sua posse e constatados registros telefônicos de negociação de remédios furtados; Elio também ficava na vigília externa, agindo como braço armado, e com ele foram localizados medicamentos da mesma espécie dos subtraídos; Juliano igualmente atuava na função de levantamento e cobertura do local e do delito.

Corrobora a existência da aludida organização o fato de que foram praticados vários furtos a caixas eletrônicos no mês de abril de 2017, sendo utilizado o mesmo
modus operandi
empregado no delito em questão:

1- Furto Qualificado contra agência do Banco do Brasil de Marataizes/ES, ocorrido em 01/04/2017

2 - Furto Qualificado contra a Casa do Cidadão de Viana ocorrido em 10/04/207

3 - Furto Qualificado contra agência dos Correios de Viana, ocorrido em 10/04/2017

Em todos os eventos o grupo criminoso acessava a área do crime através de um buraco na parede, deixando para trás vários guarda-sóis que eram utilizados para evitar a detecção de movimentos pelos sensores instalados no interior dos estabelecimentos furtados, além da utilização do veículo HB20 de cor preta, de propriedade de Thiers.

Além disso, é indiscutível a liderança da Organização Criminosa pelo apelante Ozia sobretudo diante dos relatos de Thiers informando que Ozia foi o indivíduo que lhe repassou as informações necessárias para furtar caixas eletrônicos, senão vejamos:

“(...)Que foi para Salvador fazer contato com outros assaltantes de banco; Que o contato desses elementos foi arrumado por OSIA RODRIGUES, que é de Mato Grosso; Que OSIA consta em seu aparelho celular como "OZ"; Que em Salvador manteve contato com dois elementos, BOI e TX, além de mais dois elementos de Belém do Pará; Que além desses, estava no local HÉLIO CORREA REZENDE, também preso nesta data; Que não chegaram a cometer nenhum crime no local; Que os rapazes da Bahia passaram informações sobre como ter acesso a valores de caixas eletrônicos; Que foi apresentado a OSIA por MARCEL(...)”.

Além disso, os policiais civis que participaram das investigações que apuraram delitos de furto a caixas eletrônicos praticados pelos apelantes foram enfáticos na informação de que Ozia exercia a liderança do grupo criminoso.
Nesse sentido, colaciono o depoimento do policial civil Patrick Munis Barros:

“(...) que se recorda das investigação dos fatos; que estavam investigado primeiramente um furto praticado no Banco do Brasil de Marataízes; que no decorrer da investigação prenderam JOSÉ ROBERTO na Rodoviária de Vitória voltando para Mato Grosso; que José Roberto era o Bórico; que BÓRICO confessou o crime de Marataízes e entregou o nome dos parceiros, dando nome e alcunha deles; que disse também que os mesmos que fizeram o crime de Marataízes, fizeram o da farmácia; que foi o declarante e a delegacia que pertence que investigaram o furto no Banco do Brasil de Marataízes; que existe uma prova técnica através de uma interceptação telefônica, concedida pelo juízo de Marataízes, onde consta que a esposa de THYERES, estava fazendo uma negociação de remédios de tarja preta; que na casa de ÉLIO, conhecido como ”FALA FINA”, foi localizado remédio e ÉLIO disse que conseguiu esses remédios com THYERES; que esses remédios são do mesmo tipo que foram furtados na farmácia; que prenderam THYERES no aeroporto de Vitória; que o mesmo tinha ido a salvador cometer um crime e estava retornando de lá; que ÉLIO também estava retornando de Salvador e veio em um voo seguinte do THYERES; que o modus operandi do furto de Marataízes e da Farmácia foram o mesmo, ou seja, fizeram um buraco na parede e usaram um guarda Sol para bloquear o sinal de celular; que apresentado a foto de ferramenta de fls. 52, o declarante se recorda que essas ferramentas foram apreendidas na casa de THYERES em Viana; que houve uma outra tentativa de subtração em um banco de 24 horas em Nova Almeida praticada por esse grupo; que também houve uma outra tentativa em outra farmácia; que também houve subtrações em cerca de quatro correios no Estado; que acha que não conseguiram as imagens do monitoramento da farmácia; que além de BÓRICO, THYERES também teria confessado a participação do furto na farmácia; que foi também arrombado a casa do cidadão, em Viana, que fica anexo ao Correio; que a função de JOSÉ ROBERTO era de corte, ou seja, usava a máquina para fazer o corte no cofre; que OZIAS era um dos cabeças da organização; que também fazia o corte do cofre; que OZIAS é conhecido no Brasil inteiro pela prática de crimes semelhantes e o mesmo ficou mais conhecido na Copa do Mundo, quando foi preso assistindo um jogo na Rússia; que THYERES era a pessoa da área e era o piloto; que JORGE BELÉM é um dos cabeças e era parceiro de OZIAS; que JULIANO tinha uma parceria com THYERES, fazendo levantamento de local; que ELIO CORREIA, tinha uma parceria com THYERES, mas era mais o braço armado; que não se recorda da função de CARLOS ALBERTO; que também não se recorda da função de JHONATHAN ALVES; que reconhece como sendo sua as assinaturas apostas no relatório final de investigação nos autos de fls. 135/149; que chegaram a qualificação deles com ajuda de polícias de outros estados; que esses elementos são conhecidos em outros Estados; que José Roberto havia fornecido apelidos dos elementos. Dada a palavra à defesa dos acusados JOSÉ ROBERTO, THIERES RODRIGO, JULIANO, ELIO CORREA e PAULO CESAR e JHONATHAN ALVES DOS SANTOS às perguntas respondeu: que JOSÉ ROBERTO ajudou na investigação. Dada a palavra à defesa do acusado OZIAS, às perguntas respondeu: que foi JOSÉ ROBERTO que disse que OZIAS era o cabeça da organização e fazia o corte do cofre (...)”

Nesse contexto, é firme a jurisprudência no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não se verifica na hipótese.

A defesa tenta desqualificar o testemunho policial sob o argumento de que o Policial Civil Patrick Munis Barros informou que o apelante Ozia havia sido preso na Rússia, enquanto assistia uma partida de futebol, confundindo-o com outra pessoa, conhecida por Rodrigo Denardi. Deste modo, explorando o equívoco, aduz que não é possível confiar na memória policial.

Todavia, conforme explicitou o D. Promotor de Justiça de 1º Grau,
“
apesar de assistir razão
à
defesa, é necessário mencionar que desde a época em que os fatos ocorreram até o momento da oitiva das testemunhas de acusação, passou-se um largo decurso de tempo, não sendo anormal os agentes da lei não se recordarem, de forma pormenorizada, de como os fatos ocorreram, ainda mais quando o recorrente também ocupa o polo passivo do mesmo processo em que apura os fatos que culminaram na prisão de Rodrigo Denardi Vicentini, sob o número 0006009-10.2019.8.08.0035”

Diante de todas essas considerações, entendo presentes todos os elementos para a caracterização do delito de Organização Criminosa
: associação de 04 ou mais pessoas
, com
divisão de tarefas
para a
prática de crimes
punidos com pena superior a 04 (quatro) anos.

Assim, mantenho a condenação dos réus pela prática do delito de organização criminosa.

DOSIMETRIA.

Passo à análise da dosimetria de todos os apelantes.

ELIO CORREA REZENDE

Delito de furto qualificado (Art. 155,§ 4º, inciso I, do Código Penal)

A pena-base do apelante fora exasperada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da
culpabilidade
(elevada),
antecedentes
(maculados – condenação nos autos da ação penal nº 0011324-48.2017.8.08.0048),
circunstâncias
(graves) e
consequências extrapenais
(foram graves – prejuízos).

Nota-se que, à exceção dos antecedentes, não houve o apontamento de fundamentação idônea para a análise negativa dos vetoriais acima apontados, porém constatam-se elementos nos autos que permitem realizar o reforço argumentativo.

No que concerne à culpabilidade, observa-se que o delito fora praticado após um período de observação do estabelecimento e, portanto, ocorreu com grande premeditação, o que enseja a análise negativa da culpabilidade.

Em relação às circunstâncias, entendo que há elementos nos autos que permitem o reforço de fundamentação, porquanto incidiram na hipótese três qualificadoras, sendo possível a utilização das remanescentes para exasperar a pena-base. Registra-se que na espécie o delito fora praticado por, no mínimo, 04 (quatro) agentes, denotando maior profissionalismo na conduta delitiva.

As consequências, de fato, revelaram-se gravosas. Embora não tenham subtraído quantidade significativa de dinheiro do estabelecimento comercial, destruíram todo o sistema de vigilância do local, cortando fios, além de terem derrubado parte da parede da farmácia.

Assim, mantidas quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis e adotando-se a fração paradigma de 1/8 para cada circunstância judicial, fixa-se a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 1
00
(ce
m
) dias-multa
. Anota-se que fora mantida a pena de multa fixada pelo magistrado
a quo,
a fim de não incidir em
reformatio in pejus.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, tendo o magistrado
a quo
agravado a pena em 06 (seis) meses, de modo que a pena intermediária será estabelecida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

F
ixo a pena definitiva, em relação ao delito de furto, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação ao delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, houve a exasperação da pena-base em 01 (um) ano, em razão dos maus
antecedentes
(maculados – condenação nos autos da ação penal nº 0011324-48.2017.8.08.0048),
personalidade
(voltada para o crime),
circunstâncias
(graves – proporção da organização),
consequências extrapenais
(graves – gravidade dos crimes e amplitude da organização).

Observa-se que a personalidade fora valorada de modo genérico, ao passo que incorreu em
bis in idem
ao utilizar o mesmo fundamento para análise negativa das circunstâncias e consequências extrapenais.

Nesse contexto, reforça-se, apenas, a análise negativa das circunstâncias, eis que a organização criminosa integrada pelo apelante possuía atuação em outros estados da Federação.

Mantida apenas a análise negativa dos antecedentes e circunstâncias do delito, fixa-se a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa. Anota-se que fora mantida a pena de multa fixada pelo magistrado
a quo,
a fim de não incidir em
reformatio in pejus.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 0002906-59.2017.8.08.0004), tendo o magistrado
a quo
agravado a pena em 06 (seis) meses, de modo que a pena intermediária será estabelecida em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
70
(
setenta
) dias-multa.

Fixo a pena definitiva, em relação ao delito de organização criminosa, em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
70
(
setenta
) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em

09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Considerando a quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

JULIANO DE ALMEIDA:

Delito de furto qualificado (Art. 155,§ 4º, inciso I, do Código Penal)

Registra-se que a pena-base do apelante fora fixada mediante a análise negativa das mesmas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis para o apelante Elio. Assim, a fim de se evitar repetições desnecessárias, reporto-me às considerações acima transcritas, para fixar sua pena definitiva em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação ao delito de organização criminosa, reporto-me às correções realizadas na pena do apelante Elio, fixando-a em
0
4
(
quatro
) anos de reclusão e
70
(
setenta
) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

Considerando a quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES

Delito de furto qualificado (Art. 155,§ 4º, inciso I, do Código Penal)

Em relação à pena do delito de furto, houve a análise negativa apenas da
culpabilidade
(elevada),
circunstâncias
(graves) e
consequências extrapenais
(foram graves – prejuízos).

Reforça-se a análise negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências, mediante os mesmos fundamentos outrora externados para os apelantes Elio e Juliano.

Assim, mantidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis e adotando-se a fração paradigma de 1/8 para cada circunstância judicial, fixa-se a pena-base em
0
4
(
quatro
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão e 1
00
(ce
m
) dias-multa
. Anota-se que fora mantida a pena de multa fixada pelo magistrado
a quo,
a fim de não incidir em
reformatio in pejus.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, houve a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses pelo magistrado
a quo
, de modo que a pena intermediária será estabelecida em
0
4
(
quatro
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitivamente em
0
4
(
quatro
) anos e 0
9
(
nove
) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação ao delito de organização criminosa
, reporto-me às correções realizadas na pena do apelante Elio, registrando que será apenas mantida a análise desfavorável das circunstâncias do delito, eis que a organização criminosa integrada pelo apelante possuía atuação em outros Estados da Federação.

Assim, fixa-se a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) meses e reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, mantém-se a exasperação em 06 (seis) meses, tornando a pena na fase intermediária em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa
.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitivamente em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa
.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em 09 (nove) anos, 01 (um) mês de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

OZIA RODRIGUES

A pena-base do apelante fora exasperada em 05 (cinco) anos acima do mínimo legal, mediante a análise desfavorável da
culpabilidade
(“cabeça da organização criminosa),
motivos
(não justificam a prática do delito),
circunstâncias
(graves) e
consequências extrapenais
(foram graves – prejuízos).

Nota-se que os motivos não foram declinados nos autos e, portanto, não podem ser considerados desfavoráveis ao réu. Deste modo, neutralizo a referida moduladora.

Em relação às circunstâncias e consequências do delito, reporto-me ao reforço argumentativo realizado para os demais apelantes.

Nessa ordem de ideias, permanecem desfavoráveis três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências), de modo que estabeleço a pena-base do apelante em
0
4
(
quatro
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão e 1
50
(ce
nto e cinquenta
) dias-multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de redução de pena, de modo que estabeleço a pena definitiva para o delito de furto em
0
4
(
quatro
) anos
e 03 (três) meses
de reclusão e 1
50
(ce
nto e cinquenta
) dias-multa
.

Em relação ao delito de organização criminosa, reporto-me às correções realizadas na pena do apelante Elio, registrando que serão apenas mantidas a análise desfavorável da culpabilidade, por ser o apelante o mentor da organização criminosa, e circunstâncias do delito, eis que a organização criminosa integrada pelo apelante possuía atuação em outros estados da Federação.

Assim, fixa-se a pena-base em
0
4
(
quatro
) anos e
08
(
oito
) meses
d
e reclusão e
96
(
noventa e seis
) dias-multa,
a qual torno em definitivo, diante da ausência de
circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, dou parcial provimento aos recursos defensivos para reduzir as penas dos réus, nos seguintes temos:

-
THIERS RODRIGO PIMENTEL GOES
- 09 (nove) anos, 01 (um) mês de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado;

-
JULIANO DE ALMEIDA
– 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado;

-
ELIO CORREA REZENDE
– 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado ;

-
OZIA RODRIGUES
- 08 (oito) anos, 11 (onze) meses de reclusão e 256 (duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, em regime inicialmente fechado

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)